Tribunal: TCU
Processo: 005.706/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6298/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria emitida em benefício da Sra. Maria Luiza de Sena Ribeiro no cargo de agente de serviços gerais do quadro de pessoal do Ministério da Saúde e submetida a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular da seguinte rubrica, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores na estrutura remuneratória dos servidores públicos federais: "10289-DECISÃO JUDICIAL N TRAN JUG AP (Decisão judicial - Outros) - Decisão judicial (Anexo "75/2013") - R$ 291,57", decorrente de decisão judicial que concedeu reposição por perdas inflacionárias decorrentes de Planos Econômicos (26,05%); Considerando o disciplinamento dado às rubricas referentes a planos econômicos pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (relator: Ministro Adylson Motta), confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórias do cargo; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundo de sentenças judiciais cujo suporte fático já tenha se exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada neste Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), 49/2022-1a Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 1.807/2022-1a Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 18.849/2021-1a Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.110/2021-1a Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler); 2.690/2022-2a Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes; por relação; 2.656/2022-2a Câmara (relator: Ministro Antonio Anastasia); 2.702/2022-2a Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz, por relação); entre outros; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 17/12/2020, não tendo transcorrido, portanto, o prazo de cinco anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Maria Luiza de Sena Ribeiro (Ato no 70923/2018), expedindo os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 005.706/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Luiza de Sena Ribeiro (XXX.990.912-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de quinze dias, contados da ciência da presente deliberação, cesse os pagamentos da parcela inquinada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput, do RITCU; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada indicada no item 1.1, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.4. comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.5. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.